Tribunal: TJSP
Processo: 2200406-42.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Embargos de declaração - Agravo de instrumento não conhecido porque o interesse dos recorrentes era meramente financeiro – A embargante reclama de indeferimento de inicial de mandado de segurança - Falta de interesse recursal - Embargos não conhecidos.